Tribunal: STF
Processo: CC 8457
Classe: CC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ALEGADO CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Conflito de competência, com requerimento de liminar, suscitado pelo Banco Santander (Brasil) S/A, em 9.9.2025, contra a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho e a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de fazer prevalecer a competência da Justiça comum para o processar e julgar o Processo n. 0020798-03.2020.5.04.0403.



O caso



    2. O suscitante relata que, “na origem, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul e Região ajuizou Ação Civil Pública em face do Banco Santander, por meio da qual se insurge contra a proposta de adequação da rede de assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e paramédica da CABESP – Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo” (fl. 2, doc. 1), julgada improcedente pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Caxias do Sul/RS.



    Alega que “a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reformou a sentença de improcedência dando provimento ao recurso do sindicato, declarando a competência da Justiça do Trabalho ao desprover o recurso ordinário adesivo do ora suscitante” (fl. 3, doc. 1).



    Anota que, “em face dessa decisão, o Banco Santander interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento por óbice nas Súmulas 459/TST e art. 896, § 1º-A, CLT, sendo manejado agravo de instrumento, o qual foi desprovido monocraticamente (...) Contra a decisão monocrática, o ora suscitante interpôs agravo interno e, naquilo que guarda pertinência com o presente conflito de competência, a 1ª Turma do TST negou provimento ao agravo” (fls. 4-5, doc. 1). 



    Ressalta que a “2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à tese fixada no Incidente de Assunção de Competência nº 5, que determina que ‘Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador’“ (fl. 6, doc. 1).



    Salienta ser “absoluta a competência da Justiça Comum para deliberar sobre a natureza do Termo de Compromisso entabulado entre o Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e o Banco Santander (que como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, não trata de contratos e condições de trabalho) e sobre a possibilidade de alteração da rede credenciada ao plano de saúde de autogestão empresarial“ (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta ser “parte interessada na solução do conflito de competência surgido entre a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual tramita a ação civil pública 0020798-03.2020.5.04.0403 e a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o Incidente de Assunção de Competência nº 5, cuja observância é obrigatória” (fl. 9. doc. 1).



    Reforça que “a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar a ação proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul e Região, porque as adequações de rede credenciada são atos próprios da administração do plano de saúde de autogestão (não instituído em contrato de trabalho ou norma coletiva de trabalho), que nada dizem respeito à reestruturação da entidade, não havendo qualquer pertinência na invocação do Termo de Compromisso 2020/2022 firmado pelo Santander (que tampouco se constitui como Acordo Coletivo de Trabalho, nos termos do art. 613, da CLT)” (fl. 18, doc. 1).



    Assevera que “o Termo de Compromisso 2020/2022, utilizado como subterfúgio pelo TST para não aplicar o IAC/STJ nº 5, não é norma coletiva de trabalho, sequer decorre do contrato de trabalho dos substituídos representados pelo órgão de classe, seja na sua forma, seja no seu conteúdo” (fl. 15, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, a expedição de ofício à Colenda 1ª Turma do e. Tribunal Superior do Trabalho determinando-se o sobrestamento da ação civil pública nº 0020798-03.2020.5.04.0403, até ulterior decisão a ser tomada no presente Conflito” (fl. 20, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja o presente Conflito conhecido para fazer valer entendimento exarado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC nº 5, que reconheceu ser da Justiça Comum a competência para julgar as ações que tratem de plano de saúde de autogestão empresarial não instituídos no contrato de trabalho ou em norma coletiva (hipótese da CABESP), cassando-se, assim, o acórdão do TST para se confirmar o entendimento das instâncias ordinárias da justiça trabalhista. Por fim, ouvidos os Suscitados e o Ministério Público, requer seja este Conflito Positivo de Competência julgado integralmente procedente para se restabelecer o entendimento exarado no IAC nº 5 do Superior Tribunal de Justiça, com a cassação do acórdão do TST e imediata remessa dos autos originários à justiça comum” (fls. 20-21, doc. 1).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser da competência originária deste Supremo Tribunal o julgamento dos “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.



    4. A pretensão do suscitante é rediscutir os fundamentos que levaram a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho a negar provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020798-03.2020.5.04.0403, interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho em ação civil púbica ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caxias do Sul e Região, com o objetivo de se determinar ao Banco Santander o cumprimento dos compromissos assumidos pelo termo de compromisso para a reestruturação da Caixa Beneficente dos Funcionários do Banco do Estado de São Paulo – CABESP.



    5. Ao examinar o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020798-03.2020.5.04.0403, a Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho assentou:



    “Em relação ao tema ‘Incompetência da Justiça do Trabalho. Rede de Prestadores Credenciados ao Plano de Saúde de Autogestão Empresarial’, a Corte Regional ao rejeitar o pedido de incompetência da Justiça do Trabalho assentou que: – a demanda versa sobre o descumprimento ou não do Termo de Compromisso do biênio 2020/2022 firmado entre o sindicato profissional e o Banco Santander, patrocinador da CABESP, em virtude de contrato de trabalho de seus empregados, matéria que precede a reestruturação em si da CABESP, não objeto da lide. O ajuste ocorreu entre o Sindicato e o banco empregador, pelo que esta Justiça guarda a competência para análise de mérito, nos termos do art. 114, IX, da Constituição. – Incólume, portanto, o disposto no art. 114, I, III e IX, da Constituição Federal” (fl. 68, doc. 12).



    No Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial n. 1.799.343, recorrente a Fundação Saúde Itaú e recorrida Maria José da Silva, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. INATIVIDADE DO  
EX-EMPREGADO. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 2015, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/11/2017. 2. Incidente de assunção de competência instaurado para decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demanda relativa a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva. 3. A jurisprudência da Segunda Seção reconhece a autonomia da saúde suplementar em relação ao Direito do Trabalho, tendo em vista que o plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, a operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, e o fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, o que evidencia a natureza eminentemente civil da demanda. 4. Tese firmada para efeito do art. 947 do CPC/15: Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador. 5. Hipótese que trata de contrato de plano de saúde na modalidade autogestão instituída, pois operado por uma fundação instituída pelo empregador, o que impõe seja declarada a competência da Justiça comum Estadual. 6. Recurso especial conhecido e provido” (fls. 1-2, doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos “sem efeitos infringentes, para determinar que, onde se lê ‘instituído’, leia-se ‘regulado’, ficando a tese firmada nos seguintes termos: ‘Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador’” (fl. 11, doc. 8). 



    Não há, portanto, conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho para processar e julgar o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0020798-03.2020.5.04.0403 a caracterizar competência deste Supremo Tribunal, nos termos da al. o do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    6. Este Supremo Tribunal afirma incabível conflito de competência quando o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho exercem suas funções jurisdicionais previstas na Constituição e na legislação processual para reformar decisão das instâncias ordinárias ou para preservar sua competência, sem que se tenha questionamento quanto à sua atribuição em relação a outro órgão jurisdicional. Assim, por exemplo:



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – INCIDENTE SUSCITADO POR PARTES INTERESSADAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela processualmente possível a instauração de conflito de competência entre o Superior Tribunal de Justiça, de um lado, e os Tribunais de Justiça, de outro, pelo fato – juridicamente relevante – de que o Superior Tribunal de Justiça qualifica-se, constitucionalmente, como instância de superposição em relação a tais Cortes judiciárias, exercendo, em face destas, irrecusável competência de derrogação (CF, art. 105, III). Precedentes. – A posição de eminência do Superior Tribunal de Justiça, no plano da organização constitucional do Poder Judiciário, impede que se configure, entre essa Alta Corte e os Tribunais de Justiça, qualquer conflito, positivo ou negativo, de competência (RTJ 143/550), ainda que o dissenso se verifique entre decisão monocrática proferida por Ministro Relator desse Tribunal de índole nacional e julgamento emanado de órgão colegiado situado na estrutura institucional dos Tribunais de Justiça” (CC n. 7.594-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 29.9.2011).



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE TRIBUNAL SUPERIOR E OUTROS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja instaurada a competência do Supremo Tribunal Federal, é indispensável que esteja em conflito a competência de Tribunal Superior, para o julgamento da ação a ser examinada, nos termos do art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça exerceu sua jurisdição constitucional ao examinar conflito de competência lá ajuizado. Não está em discussão a competência de qualquer outro órgão judiciário para fazê-lo. 3. Conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (CC n. 7.730-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.12.2011).



    7. O suscitante pretende trazer à análise deste Supremo Tribunal, em conflito de competência, acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho contrário aos seus interesses. O conflito de competência não pode, entretanto, ser utilizado como sucedâneo de recurso. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA A SITUAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA: AL. O DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (CC n. 8.135-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.4.2020).



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFLITO ENTRE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E OS JUÍZOS DA 14ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO/SP, 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO, 16ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSTRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E TJDFT. AUSÊNCIA. USO DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Para instaurar a competência do Supremo Tribunal Federal, prevista no art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República, é necessário que o Superior Tribunal de Justiça se declare competente ou incompetente para conhecer de determinada ação. Precedentes. 2. A atuação do Superior Tribunal de Justiça na Rcl 2771 deu-se no campo exclusivamente recursal, in casu para a preservação de sua competência constitucional para julgamento de recurso especial. 3. O conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (CC n. 7.572-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2018).



    “COMPETÊNCIA – CONFLITO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. Ausente conflito de competência da espécie descrita no artigo 102, inciso I, alínea ‘o’, da Carta da República, descabe a formalização do instrumental originário, sob pena de este servir como sucedâneo recursal” (CC n. 7.799-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 5.6.2014).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite deste conflito de competência.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente conflito de competência (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora